Tribunal: TJDFT
Processo: 0701601-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701601-91.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ORAUZA PEREIRA DA SILVEIRA RECORRIDO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR. ENTENDIMENTO DO STJ. 1. À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a penhora de verba salarial nos casos de dívidas de natureza não alimentar, desde que, no caso concreto, evidencie-se a preservação da subsistência e do mínimo existencial do devedor e de sua família. 2. No caso concreto, a penhora no percentual 10% (dez por cento) da remuneração líquida da devedora afigura-se razoável e adequada às circunstâncias fáticas dos autos, ao passo em que preserva percentual suficiente para a subsistência do devedor e também propicia que o credor alcance, ainda que em parte, a satisfação do crédito, compatibilizando os direitos de ambas as partes. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, alegando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 833, inciso IV, ambos do CPC, insurgindo-se contra a penhora parcial de 10% (dez por cento) sobre os seus proventos, sob o argumento de que não foi observada a natureza essencialmente alimentar de tal verba, cuja destinação se volta exclusivamente à subsistência digna do devedor. Defende ser aplicável o princípio da menor onerosidade. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 805 e 833, inciso IV, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “realizando um juízo de ponderação entre a necessidade de se garantir a máxima efetividade ao processo executivo e, ao mesmo tempo, garantir a subsistência da devedora, entendo que o bloqueio de 10% (dez por cento) sobre os proventos líquidos da devedora, após os descontos obrigatórios, é razoável e não implicará prejuízo à manutenção da dignidade da executada e de sua família, compatibilizando os direitos de ambas as partes” (ID 59872504). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido da possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívidas de natureza não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservada quantia que assegure sua subsistência digna e de sua família. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Incidência da Súmula 83/STJ. 1.1. Nesse contexto, rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025